Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726665-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANTONIO BANDEIRA VIANA, ANA CRISTINA GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de ID 19566618, a uma, já que, nestes autos, os agravados já apresentaram contrarrazões e, a duas, porque a referida peça de bloqueio se refere aos autos no 0724334-90.2020.8.07.0000. Prossiga-se no julgamento do feito, incluindo estes autos em pauta juntamente com os autos acima mencionados. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator